Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712034-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELLA MOREIRA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCOS BATISTA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISABELLA MOREIRA BATISTA em face de acórdão (ID 74817338) o qual deu provimento ao apelo para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais proferida em sede de ação indenizatória por danos morais proposta em desfavor de TAM Linhas Aéreas (LATAM AIRLINES BRASIL). De acordo com a inicial, a autora alegou ter contratado o serviço de transporte aéreo internacional prestado pela ré. Contudo, informou ter havido defeitos na prestação do serviço, diante do extravio de sua bagagem e do atraso de oito horas para a chegada no destino final. Pediu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 à título de dano moral (ID 68694290). Por meio da sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação (ID 68696245). No apelo, a requerida requereu a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido, afastando-se a condenação por dano moral ou em caso de manutenção fosse o valor minorado. (ID 68696249). A 2a Turma Cível deu provimento à apelação, para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais. (ID 74817338) A autora opôs embargos de declaração alegando contradição e omissão. O acórdão de ID 79195611 rejeitou os embargos de declaração. Após a publicação do referido acórdão (ID 79195611), a TAM Linhas Aéreas apresentou pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ - Tema 1417 da Repercussão Geral (ID 80022220). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal por meio do ARE 1.560.244 pela sistemática dos julgamentos repetitivos, reconheceu a repercussão geral do Tema 1417 - “se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” O Ministro Dias Toffoli, ao deferir o pedido de suspensão formulado pela companhia aérea Azul, consignou expressamente a existência de acentuada divergência jurisprudencial nos tribunais pátrios acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo — conflito este o qual justifica a necessidade de racionalidade processual, isonomia decisória e estabilidade do direito. Confira-se: “(...)Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso. Penso que, dessa maneira, será possível evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, a qual aflige, igualmente, empresas de transporte aéreo de passageiros e consumidores desse serviço, como também e, sobretudo, desestimular, por ora, a litigiosidade de massa e/ou predatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI Relator” No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida no ARE no 1.560.244/RJ, publicada em 26/11/2025, é necessária a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1417/STF. Defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, proferida no ARE no 1.560.244/RJ, publicada em 26/11/2025. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2026 15:22:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador